Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-23.2020.8.05.0265
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000003-23.2020.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LAELSON DA COSTA DANTAS Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. TESTEMUNHA CONTRADITADA. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03, visando à anulação do depoimento de testemunha por suposto preconceito, à absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Requerida ainda a admissão de complementação das razões recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível admitir a complementação das razões recursais após a interposição do recurso; (ii) estabelecer se o depoimento da testemunha Adilson Mendes da Silva Neto é nulo em razão de suposto preconceito contra o réu; (iii) determinar se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa; (iv) verificar se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia por ausência de suporte probatório mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR A complementação das razões recursais é inadmissível, por força da preclusão consumativa, ausente qualquer fato novo superveniente que a justifique, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais. O depoimento da testemunha contraditada foi corretamente colhido na qualidade de informante, sem compromisso legal de veracidade, o que não acarreta nulidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, diante de controvérsia probatória relevante sobre a necessidade e a proporcionalidade da reação do agente. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia apenas se justifica quando absolutamente improcedentes, o que não ocorre na espécie, havendo elementos probatórios suficientes que sustentam, em tese, tanto o motivo fútil quanto o recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A complementação das razões recursais é vedada por força da preclusão consumativa, salvo em hipóteses excepcionais de fato novo, o que não se verifica no caso concreto. O depoimento de testemunha contraditada, colhido como informante, é válido e não gera nulidade, cabendo ao julgador atribuir-lhe o devido valor probatório. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo incabível quando presentes dúvidas relevantes a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando absolutamente improcedentes e destituídas de amparo probatório, devendo, no mais, sua apreciação ser feita pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 23, parágrafo único; 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 22.11.2021; TJ-SC, APR 5000825-91.2020.8.24.0104, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 20.01.2022; TRF-4, ACR 5004844-90.2014.4.04.7105/RS, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 03.10.2018; STJ, AgRg no HC 685.211/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 15.08.2023; TJ-MS, RESE 0029446-45.2017.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 12.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000003-23.2020.8.05.0265, em que figuram como apelante LAELSON DA COSTA DANTAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer das complementações das razões recursais e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.